Tribunal: CARF
Processo: 13609.720102/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720102/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.782 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
ACESITA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. CONDOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA
Acatada pela decisão recorrida a possibilidade da consideração da área de
reserva legal em condomínio tal como arguido pela Impugnação, cabia à
recorrente tão somente comprovar que referidas áreas não haviam sido,
também, indicadas com a mesma finalidade relativamente a outras áreas
pertencentes a mesma contribuinte. Inocorrida a prova, deve ser mantida a
glosa.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO.
O não acolhimento dos pleitos da contribuinte contidos em sua Impugnação ao
lançamento não implicam ausência de motivação da decisão de primeira
instância administrativa que, ao não acatar os argumentos trazidos pela defesa,
regularmente indica outros motivos que fundamental o indeferimento parcial
da defesa apresentada, sobretudo no que diz respeito à produção e valoração
das provas.
DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. As diligências e
perícias não se prestam a suprir deficiência probatória, seja em favor do fisco
ou da recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720102/2007-22
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
26.782, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/BSA cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
PROVA PERICIAL
Caso as provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria
especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a
realização de perícia.
DA ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA RESERVA LEGAL
Cabe ser comprovada por documentação hábil que as Áreas de reserva legal
instituídas em condomínio, além de estarem averbadas tempestivamente, a
época do fato gerador, à margem da matricula do imóvel, não foram
declaradas nas DITR dos respectivos imóveis destinatários da compensação,
para „. fins de exclusão da tributação do ITR.
Restabelecem-se somente as Áreas de reserva legal instituídas em
condomínio cuja comprovação foi realizada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VTN TRIBUTADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
Lançamento Procedente em Parte
Conforme o Relatório do Acórdão acima:
Contra a contribuinte interessada foi emitida, em 03.09.2007, a Notificação de
Lançamento ti° 06113/00066/2007 de lis. 01/05, pela qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 184.283,28, a titulo de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de oficio
(75,0%) c juros legais calculados até 31.08.2007, incidentes sobre o imóvel rural
denominado "Fazenda Mota e Outros", cadastrado na RFB, sob o n° 5.677.724-8 com
área de 4.341,5 ha, localizado no Município de ltamarandiba/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das D1TR/2004 incidentes em malha
valor, iniciou-se com a intimação de -11s. 06/07, para a contribuinte apresentar os
seguintes documentos de prova:
1o - cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA requerido junto ao IBAMA;
2o - Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/1965, acompanhado de ART registrada
no CREA, identificando o imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o
art. 90 do Decreto n° 4.449/2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3'oda Lei n°
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

4o - cópia da matricula do registro imobiliário, com averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matricula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva
Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matricula no registro imobiliário;
5o - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT
com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT.
Em resposta, foi apresentada a correspondência de fls. 17 acompanhada dos documentos
de fls. 18, 19, 20, 21/26, 27, 28, 29, 30/38 e 39/65.
No procedimento de análise c verificação da documentação apresentada c das
informações constantes da DITR/2004, a fiscalização resolveu glosar parcialmente a
área de utilização limitada/reserva legal, que foi reduzida de 3.022,5 ha para 649,7 ha, e
alterar, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela então SRF, o
Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passou de R$ 325.613,00 (R$ 75,00 por
hectare) para R$ 1.736.600,00 (R$ 400,00 por hectare), conconseqüentes aumentos da
área tributável/área aproveitável e do VTN tributável, acarretando aumento da alíquota
aplicada no lançamento, disto resultando o imposto suplementar de R$84.347,90,
conforme demonstrativo as fls. 04.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal da infração, da multa de oficio e dos
juros de mora constam as fls. 02/03'e 05.
Da Impugnação
Após tomar ciência do lançamento constante da Notificação de Lançamento no
06113/00066/2007, em 13.09.2007 (As fls. 67), a contribuinte interessada protocolou,
via postal, em 15.10.2007 (envelope de fls.131), a impugnação de fls. 70/79,
acompanhada dos documentos de fls. 81/105, 106/116, 117/118, 119/120 e 121/133. Em
síntese, alega e solicita que:
- faz relato do procedimento fiscal, do qual discorda, por considerar que o auto de
infração, na parte impugnada, relativa a glosa parcial da área de utilização limitada, é de
todo inepto, pois sem conhecer a área, sem fazer qualquer diligência , inferiu algo
inexistente, como se verá no mérito,
- preliminarmente, quanto ao VTN, acata esta parte autuada e faz o pagamento do valor
proporcional e protesta pela juntada do DARF, nos próximos 15 dias, e pede a
retificação do crédito tributário para que se da continuidade à discussão apenas da parte
afeta A área de utilização limitada;
- tece considerações jurídicas sobre as áreas de preservação permanente e de reserva
legal, a área tributável e o ITR; cita as Leis n's 4.771/65 e 7.803/89 para conceituar as
áreas de interesse ambiental como não-tributáveis, o art. 187 da CF/1988 e a Lei
n°9.393/1996, com destaque para seu art.10, para referendar seus argumentos de ser
política extrafiscal do ITR o incentivo A atividade produtiva, sendo um contra-senso a
exigência de produção cm áreas nas quais a lei a inibe ou a proíbe;
- transcreve "perguntas e respostas" encontradas no site da RFB sobre o ITR c a area de
reserva legal e questiona: "Qual o quesito que a impugnante deixou de cumprir?";
- considera que os documentos apresentados comprovam que a fiscalização está longe
da verdade por ter considerado 649,7 ha de reserva legal enquanto a empresa declarou
3.022,5 ha;
- ressalta que a fiscalização descartou ou desprezou dado averbado no registro do
imóvel e apresenta quadro demonstrativo das matriculas que compõem o imóvel, as
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

áreas de reserva legal do imóvel e áreas de reserva legal para compensação, afirmando
que a área total averbada é de 3.022,5 ha, como declarado, e não 649,7 ha;
- registra que talvez a fiscalização tenha se confundido com algo que é uma faculdade
legal, pois a legislação ambiental permite que se tenha em determinada terra uma área
de reserva legal maior para que esta seja compartilhada com outras terras que têm uma
reserva legal menor;
- afirma que se foi declarado toda a área posta em condomínio em outras tantas terras
declarou-se um percentual de reserva a menor;
- ressalta que o ADA retrata com fidelidade as área ambientais do imóvel c questiona se
o ADA não serve para tais fins, então porque a fiscalização entende que o mesmo é
obrigatório?
- ressalta, também, que o IBAMA ratificou o que constava do ADA, conforme certidão
em anexo e que o memorial descritivo com o mapa, em anexo, acaba com quaisquer
dúvidas de que a área de reserva legal (que consta do registro de imóveis c existe no
plano fático) é de 3.022,50 ha;
- discorda dos fatos narrados pela fiscalização, em relação a área de reserva legal, que
desprezou o laudo apresentado para fins de revisão do VTN e utilizou os dados do
laudo, que eram somente urna estimativa, para fins da glosa da reserva legal, quando as
certidões estão ai para desmentir a suposição da fiscalização;
- considera que houve confusão da fiscalização ao analisar o mapa, pois, parte de um
projeto de reflorestamento implantado em 1979 (1.553,0 ha) foi transformado em
reserva legal cm 2002 (531,5 ha), o quê foi aprovado pelo IEF que, após vistoria,
considerou a área como regeneração de espécies nativas;
- conclui que demonstrou que as áreas declaradas constam claramente nas matriculas,
conforme certidões emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis e que elas constam do
ADA e que esse documento jamais foi impugnado e que pelo contrário, a empresa
obteve urna certidão do IBAMA que ratifica o seu teor;
- considera que, diante do exposto, deve ser dado provimento a presente impugnação
para restabelecer a área de reserva legal para 3.022,5 ha;
- solicita a realização de perícia, se necessária, indica representante e relaciona quesitos
a serem respondidos, para demonstrar que as áreas de preservação permanente e reserva
legal sempre foram respeitadas no imóvel;
- ao final, requer seja dado provimento à presente impugnação, cancelando-se o referido
auto de infração, pela insubsistência do lançamento, que desprezou as áreas de reserva
legal e preservação permanente, não passíveis de tributação, nos exatos termos do art.10
da Lei n°9.393/1996.
- por fim, em face do exposto, conclui que seja acatada a impugnação, julgando a
Notificação de Lançamento insubsistente.
Em 31.10.2007, envelope de fls. 134, a contribuinte encaminhou correspondência, de
fls. 132, acompanhada de cópia de DARF, As fls. 133. Nessa correspondência ratifica o
acatamento de parte da autuação e esclarece que realizou o pagamento proporcional do
ITR resultante da possível atualização do imóvel, conforme já informado na
impugnação, continuando a discussão quanto à glosa da área de utilização limitada.
Colocado em pauta para apreciação e julgamento, os julgadores da 1a Turma desta DRJ-
BSA, por unanimidade de votos, decidiram converter esse julgamento cm diligência,
por meio da Resolução DRJ/BSA n° 204, de 11.06.2008, de fls. 136/140, fazendo
retornar o presente processo à DRF de origem, para intimar a contribuinte interessada a
apresentar, se assim desejar:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

- cópia atualizada das matriculas dos registros imobiliários de todos os imóveis
destinatários de tais compensações, constantes das averbações citadas, referentes As
áreas de reserva legal em condomínio;
- relação das (s) matricula (s) correspondente (s) a cada um desses imóveis, que
utilizam, cm regime de condomínio, essas áreas de reserva legal para fins de
compensação, e seus respectivos NIRF, além de demonstrar que as áreas de reserva
legal eventualmente declaradas para esses imóveis são distintas das referidas áreas em
condomínio, e - qualquer outro documento, que entender pertinente para fazer prova a
seu favor, no que diz respeito a essa questão.
Regularmente intimada, conforme Intimação, de fls. 141 e documento "AR", de fls. 142,
a interessada apresentou correspondência, As fls. 144/145, protocolada, via postal, cm
06.08.2008, de fls. 186, acompanhada dos documentos de fls. 146/171, 172/173 e
174/185, sendo o processo, posteriormente, devolvido a esta DRJ/BSA para apreciação
e julgamento.
Em síntese, a contribuinte alega c solicita que:
• lista os documentos anexados e espera ter atendido ao solicitado, colocando-se
a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Regularmente cientificada do Acórdão acima em 24/10/2008 (Aviso de
Recebimento às fls.424), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/11/2008 (envelope
com a data de postagem às fls. 489), onde alega que:
ARCELORMITTAL INOX BRASIL S/A, nova razão social da ACESITA S/A, não
se conformando com a decisão proferida pela DRJ de Brasília e recebida pela empresa
em 24.10.2008, na qual o lançamento foi julgado procedente em parte, interpõe o
presente Recurso Voluntário na certeza de que o seguimento ao Ordenamento Jurídico
Pátrio será restabelecido, pelas razões que passa a expor:
ORIGEM DO AUTO DE INFRAÇÃO
Segundo a Fiscalização, quando tenta motivar o ato administrativo do lançamento, o
contribuinte foi intimado para comprovar os dados lançados na DITR/2004, quanto ao
imóvel Fazenda Mota e Outros, especialmente para comprovar a área de utilização
limitada/reserva legal e o valor da terra nua.
(...)
Quanto ao valor da terra nua, considerando que o laudo de avaliação (que foi descartado
pela Fiscalização apenas na parte que lhe interessava) é datado de 1996, podendo ter
ocorrido valorização do imóvel, a empresa acatou esta parte autuada e realizou o
pagamento do valor proporcional.
Em razão de algumas dificuldades operacionais, não foi possível a juntada do DARF no
momento da impugnação. Contudo, esse fato não ocasionou nenhum prejuízo, já que a
guia do comprovante de pagamento foi anexada aos autos logo em seguida.
Portanto, tendo em vista o acatamento da autuação no que se refere ao valor da terra
nua, a empresa pediu a retificação do crédito tributário para que fosse dada continuidade
à discussão apenas na parte afeta à área de utilização limitada e reserva legal, que em
hipótese alguma seria aceita pela ARCELORMITTAL INOX.
(...)
Já em relação à área de reserva legal/utilização limitada, a empresa demonstrou em sua
impugnação que havia agido de acordo com a faculdade prevista na legislação
ambiental, que permite que se tenha em determinada terra uma área maior de reserva
legal para que esta seja compartilhada, para fins ambientais, com outras terras que têm
uma reserva legal menor. E foi justamente isso o que a ora Recorrente fez, declarando
toda a área posta em condomínio, não sendo cabível qualquer tipo de lançamento.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

Após a apresentação da impugnação e do comprovante de pagamento referente à terra
nua, a 1a turma da DRJ/BSA converteu o julgamento em diligência, nos termos do voto
da relatora, devolvendo o processo à DRF de Sete Lagoas, para a adoção das
providências necessárias, nos seguintes termos:
(...)
As providências necessárias de acordo com a fiscalização foram as seguintes: (1) cópia
das matrículas dos registros imobiliários de todos os imóveis destinatários das
compensações; (2) relação das matrículas correspondentes a cada um desses imóveis
e (3) qualquer outro documento pertinente.
A Impugnante, então, apresentou uma vasta documentação, incluindo as matrículas dos
registros imobiliários de todos os imóveis destinatários das compensações realizadas
com os imóveis Fazenda Mota e Outros, referentes às áreas de reserva legal de
condomínio.
A decisão recorrida acolheu apenas em parte os argumentos da defesa:
(...)
Em síntese, de um lado, quando o processo baixou em diligência, a empresa atendeu a
tudo que a Fiscalização exigiu; mas de outro lado, se entendiam os Julgadores
Administrativos que novos documentos eram necessários, bastava a intimação; se
entendia que novas provas deveriam ser realizadas, deveria ter deferido a prova pericial.
(...)
2. A RETIFICAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL FEITA PELA FISCALIZAÇÃO
Pois bem, julgou-se procedente em parte o lançamento apenas para acatar, além da área
de reserva legal averbada para atender ao próprio imóvel, de 649,7 ha, uma área de
reserva legal em condomínio, de 685,5 ha, efetuando-se as demais alterações
decorrentes, com redução do principal do imposto suplementar apurado anteriormente,
de R$ 84.347,90 para R$ 67.895,95.
Sustenta a decisão recorrida que a autoridade fiscal não considerou, para fins de
exclusão de tributação, a área de utilização limitada/reserva legal em razão de constar
das respectivas averbações, que as demais áreas de reserva legal, além daquelas
destinadas a atender ao próprio imóvel, são para compensação em outras propriedades.
Como fundamento para manutenção do restante da autuação, o acórdão ora recorrido
expressa que a empresa deveria ter demonstrado que a área de reserva declarada para o
NIRF n° 2.095.651-7 no total de 10.176,4 ha, são áreas de reserva legal existentes nos
imóveis pertencentes a esse NIRF, e não áreas de reserva legal provenientes daquelas
instituídas em condomínio com o imóvel do presente caso.
Argumenta, então, que a lide cinge-se à comprovação de que as áreas de reserva legal
averbadas tempestivamente nas matrículas do imóvel rural objeto da lide, e não acatadas
pela autoridade fiscal, não foram declaradas nas DITR dos respectivos imóveis rurais,
destinatários de tais compensações, para fins de exclusão da tributação.
(...)
Portanto, a inconsistência do lançamento está na diferença entre a área de reserva legal
declarada pela empresa e a apurada pela fiscalização.
A partir daí, o Recurso Voluntário passa a demonstrar como deveria ser calculada
a área tributável a partir da legislação vigente afim de demonstrar que a apuração feita pela
Fiscalização levaria a exação tributária ao confisco.
Em seguida, discorre relativamente à possibilidade normativa da constituição de
reservas legais em condomínio, alegando que:
A compensação da reserva legal é um instituto introduzido no direito ambiental através
da Medida Provisória n°. 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que permite a propriedade
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

imobiliária rural sem a composição da reserva legal necessária, compensar esse passivo
ambiental com reserva florestal de outra propriedade.
(...)
Uma novidade trazida pela edição da MP 2.166/2001 é a possibilidade de compensar a
reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e extensão, desde que
pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme
critérios estabelecidos em regulamento próprio (inciso III do art. 44 do Código
Florestal).
Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma microbacia
hidrográfica, deve o órgão ambiental estadual competente aplicar o critério de maior
proximidade possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida
para compensação, desde que na mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado.
(...)
Portanto, a compensação direta é uma forma de estabelecer a reserva legal em regime de
condomínio, procedimento adotado pela empresa no presente caso.
(...)
A autuação lavrada pela fiscalização abrange, conforme a notificação de lançamento, a
região da "Fazenda Mota e outros". Esta região está inscrita na Receita Federal através
do Número de Inscrição na Receita Federal - NIRF 5.677.724-8 e compreende os
seguintes imóveis:

Portanto, a área total dos imóveis é maior do que a declarada inicialmente e considerada
pela fiscalização (4.341,50 ha) para efetuar o lançamento, o que influi diretamente no
valor do crédito cobrado, já que o imposto é calculado a partir do valor da terra nua
tributável, obtida pelo quociente entre a área tributável e área do imóvel.
Desse modo, sendo a área do imóvel maior, menor será o valor da terra nua tributável, e
menor será o imposto devido.
Portanto, como a área total do imóvel pode ser comprovada pela soma das matrículas
anexadas aos autos, o valor do imposto deverá ser retificado.
A área de reserva legal também é facilmente comprovada pelas matrículas dos imóveis
juntadas aos autos.
A partir deste ponto, o Recurso Voluntário discorre sobre o percentual que as
áreas declaradas como reserva legal representam na área total do imóvel objeto do presente
lançamento, demonstrando que a APP declarada está correta e devidamente demonstrada nas
matrículas dos imóveis anexadas aos autos e também informada ao IBAMA por meio da ADA,
voltando ao final a questionar:
Qual requisito que a recorrente deixou de cumprir?
A seguir, indica a inépcia do Acórdão recorrido dizendo:
Portanto, a fiscalização fundamenta o seu ato administrativo simplesmente pela não
apresentação das cópias de todas as matrículas referentes ao NIRF n° 2.095.651-7, para
que restasse comprovado que a área de reserva declarada para esse NIRF de 10.176,4 ha
são áreas de reserva legal existentes nesses imóveis, e não provenientes daquelas
instituídas em condomínio do imóvel do presente caso. Mas em momento algum a
empresa foi intimada para apresentar tais documentos!
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

A Fiscalização (e a decisão recorrida) se tivesse cumprido os ditames do ato
administrativo do lançamento, poderia ter intimado a empresa a apresentar os
documentos desejados e não o fez; poderia ter deferido a prova pericial e não o fez.
Diante do que restou dito acima, o que fica patente é a inépcia da peça fiscal, data
vénia. O lançamento é ato administrativo plenamente vinculado (art. 3°, CTN),
devendo estar revestido dos cinco requisitos: competência, finalidade, forma,
motivo e objeto.
(...)
Bastaria à Fiscalização alegar a existência do motivo ou precisaria comprovar tal
existência? A motivação (comprovação da existência dos requisitos do ato
administrativo) é uma exigência de validade do próprio ato?
Cabe o alerta de que não é possível invocar aqui a presunção de veracidade do ato
administrativo, pois ele somente tem esta presunção se atingir aos requisitos acima, ou
seja, o Ordenamento Jurídico outorga ao ato administrativo a presunção de veracidade,
sob o pressuposto lógico de que o Estado age de boa-fé, de que detém os elementos
comprobatórios e estruturantes deste ato, dentre eles, a motivação. Portanto, a
presunção de veracidade não é pressuposto do ato, mas status que atinge com a
obediência aos requisitos que lhe são intrínsecos.
E porque a necessidade de motivação do ato, além de ser elemento intrínseco do ato
administrativo? Porque sem ele não há como a Recorrente exercer seu constitucional
direito de defesa.
Não dúvidas de que a área de reserva legal existente no NIRF da presente autuação
cumpre mais do que o necessário previsto em lei, tendo em vista que a reserva legal
atinge quase 70% da área total do imóvel. O limite estabelecido em lei é de 20%!
Sendo assim, a fiscalização lavrou a notificação glosando uma área de 1.687 ha
simplesmente por não ter a empresa comprovado que a área de reserva legal de outro
NIRF (o que engloba imóveis totalmente alheios a autuação), são áreas próprias desses
imóveis e não provenientes daquelas instituídas em condomínio do imóvel do presente
caso.
Ora, se a fiscalização desejasse lavrar alguma notificação, que a fizesse para outro
imóvel e não para este. Portanto como motivação do ato administrativo elementos
para fundamentar o seu convencimento. Pior, indefere a prova pericial e não
diligencia para apurar a verdade, mas mantém o lançamento por falta de
documentos.
A motivação é o meio pelo qual o agente público procura explicar, esclarecer e
convencer ao particular interessado e à coletividade que o ato tem razão ou causa de ser,
mencionando as circunstâncias e considerações que fundaram o ato. Sem motivação, o
ato se expõe à nulidade, já que não permite a verificação de sua legalidade.
Ao final, requer:
6. CONCLUSÃO
ISTO POSTO, a Recorrente, com todo respeito que a Fiscalização sempre mereceu da
empresa, não pode concordar com a referida autuação, requer:
1. Nulidade da decisão de primeira instância administrativa: para que não se
perpetue o ferimento à ampla defesa, ao contraditório e 'ao devido processo legal, deve
a decisão de primeira instância ser anulada, com retomo dos autos à origem, para apurar
a parte suscitada pela decisão, com diligência documental para tanto ou deferimento da
prova pericial;
2. Reforma da decisão de primeira instância administrativa: para tentar salvar as
nulidades do processo, pode este limo. Conselho baixar os autos em diligência para
apurar o que consta do NIRE apontado, quando se verificará que a empresa cumpriu
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

todos os ditames legais e, abatido o valor pago, deve o crédito tributário ser julgado
insubsistente.
Ad argumentandum, caso não sejam avaliados os fatos reais narrados pela Recorrente,
por mero dever de cautela, que sejam consideradas as áreas de Preservação Permanente
(166,5), Reserva Legal (3.022,5) e Área de Produtos Vegetais (1.021,5) constantes dos
documentos existentes (ADA, certidões e memorial descritivo), o que leva a área
tributável a um patamar menor do que o encontrado pela fiscalização.
Diante do exposto, pede a Recorrente seja julgado improcedente o presente lançamento,
com a extinção da multa nele consubstanciada e o arquivamento do processo fiscal
instaurado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço, passando abaixo a analisar os argumentos do Recurso Voluntário.
Da inépcia do Acórdão de primeira instância
Como vimos acima no relatório, o Recurso Voluntário pede a nulidade do
Acórdão recorrido por alegada ofensa ao seu direito de defesa e ao contraditório uma vez que lhe
faltaria a devida motivação, requisito intrínseco necessário à sua existência como ato
administrativo válido.
De pronto afasto qualquer possibilidade de acolher essa argumentação que levaria
à nulidade do Acórdão recorrido.
Argumenta a defesa que:
Portanto, a fiscalização fundamenta o seu ato administrativo simplesmente pela não
apresentação das cópias de todas as matrículas referentes ao NIRF n° 2.095.651-7, para
que restasse comprovado que a área de reserva declarada para esse NIRF de 10.176,4 ha
são áreas de reserva legal existentes nesses imóveis, e não provenientes daquelas
instituídas em condomínio do imóvel do presente caso. Mas em momento algum a
empresa foi intimada para apresentar tais documentos!
A Fiscalização (e a decisão recorrida) se tivesse cumprido os ditames do ato
administrativo do lançamento, poderia ter intimado a empresa a apresentar os
documentos desejados e não o fez; poderia ter deferido a prova pericial e não o fez.
Essa afirmação não corresponde aos que consta dos autos.
Ao determinar a conversão do julgamento em diligência, os julgadores de
primeira instância expressamente indicaram:
Assim, no intuito de melhor instruir os autos para bom julgamento da lide, proponho
que este processo seja devolvido em diligência ao Órgão de origem, para intimar a
contribuinte a apresentar, se for de seu interesse, a seguinte documentação, para fins de
comprovação de suas alegações:
- cópia atualizada das matriculas dos registros imobiliários de todos os imóveis
destinatários de tais compensações, constantes das averbações citadas, referentes as
Áreas de reserva legal em condomínio;
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

- relação das (s) matricula (s) correspondente (s) a cada um desses imóveis, que
utilizam, em regime de condomínio, essas Áreas de reserva legal para fins de
compensação, e seus respectivos NIRF, além de demonstrar que as áreas de reserva
legal eventualmente declaradas para esses imóveis são distintas das referidas áreas em
condomínio, e
- qualquer outro documento, que entender pertinente para fazer prova a seu favor, no
que diz respeito a essa questão.
Caso esses documentos sejam apresentados pela Contribuinte, que o presente processo
seja instruído com cópias (extratos) das respectivas DITR/2003.(sublinhei)
Como se observa, antes de julgar o presente feito, os julgadores de primeira
instância determinaram a instrução dos autos com os documentos que, no seu entendimento,
demonstrariam a verdade.
Neste ponto é valiosa a lição de PAULO CELSO BERGSTRON BONILHA (in
DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética,
p. 71):
Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. (destaquei)
E é valiosa a lição acima pois intimada a instruir os autos com os documentos que
poderiam comprovar a veracidade de suas alegações definitivamente, a recorrente não o fez seja
naquele momento inicial, seja agora, no Recurso Voluntário, onde não anexou documento algum
àquele respeito, preferindo centrar sua defesa em argumentação e não em provas, insistindo na
produção de uma prova pericial que o julgamento de primeira instância refutou.
A esse respeito, não é demais lembrar que o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Formar livremente sua convicção implica aceitar, ou não, os pedidos de perícia
feitos pelas partes nos autos e, além disso, valorar os documentos trazidos à sua análise e
também a falta deles, tudo isso contribuindo para que o julgador, livremente, possa formar sua
convicção a respeito da demanda posta a fim de lhe indicar uma solução.
Não significa, como pretende o Recurso Voluntário, falta de motivação da
decisão, mas sim livre convicção na apreciação das provas que constam dos autos e daquelas
que, intimadas as partes a produzirem, foram ou não trazidas aos autos.
Não se pode constranger o julgador de primeira instância a acatar a produção de
uma prova que ele entende desnecessária. O mesmo Decreto no 70.235/72 é claro ao também
indicar que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (sublinhei)
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O acórdão recorrido analisa o pedido de perícia em tópico próprio já na abertura
do voto concluindo que:
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados pela contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a
produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, cm observância ao art. 18 do Decreto n.°
70.235/1.972 (PA17).
A inconformidade da defesa com o resultado do julgamento não significa que
houve alguma mácula no procedimento, muito ao contrário, é justamente porque as partes podem
não se conformar com a decisão proferida pela primeira instância de julgamento que o processo
administrativo prevê uma segunda instância onde a irresignação pode ser trazida para nova
análise, por novos julgadores, de modo que, havendo entendimento diverso na instância recursal,
a decisão preliminar pode ser modificada.
Por estes motivos, quanto a esta parte do Recurso Voluntário, meu voto é por
negar provimento.
Quanto à reforma da decisão de primeira instância – conversão em diligência
Requer, em seguida, o Recurso Voluntário a reforma da decisão de primeira
instância para:
... tentar salvar as nulidades do processo, pode este Ilmo. Conselho baixar os autos em
diligência para apurar o que consta do NIRF apontado, quando se verificará que a
empresa cumpriu todos os ditames legais e, abatido o valor pago, deve o crédito
tributário ser julgado insubsistente.
Sustenta, aparentemente, este pedido na suposição de que a decisão recorrida seria
nula pelos motivos já acima enfrentados e afastados, novamente pretendendo alcançar o
deferimento do pedido de perícia formulado na Impugnação, deixando passar ao largo desde que
recebeu a cientificação da decisão de primeira instância até o presente momento a oportunidade
de, enfim, trazer aos autos a documentação já indicada na diligência prévia àquela decisão e, na
decisão, indicada com clareza.
Como acima já se pode vislumbrar, não vejo nulidade alguma na decisão
proferida, ao contrário, alio-me ao entendimento muito bem indicado acima por Paulo Bergstron
Bonilha segundo o qual, no caso, o ônus da prova do equívoco da Fiscalização no lançamento
tributário recai sobre a contribuinte, não porque o lançamento tributário goze, de pronto, da
presunção de veracidade, mas porque, efetivamente, a prova de que o lançamento está
equivocado aproveita à parte que o contesta.
E sendo ônus da parte a quem a prova aproveita, uma vez que foi intimada a
apresenta-la e, como visto no Acórdão recorrido, a prova então produzida não logrou o êxito que
desejava, caberia à parte, no Recurso, trazer aos autos a documentação já indicada para
verificação.
Mas optou por não fazê-lo.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

Optou por conduzir sua defesa pela via argumentativa, preferindo demonstrar que
havia nulidade na decisão proferida como se este entendimento fosse absolutamente isento de
qualquer ponderação ou decisão em contrário.
E ao conduzir sua defesa desta forma, assumiu o ônus de, caso seus argumentos
não seja acatados, perder mais uma oportunidade de, definitivamente, encerrar o processo pela
prova da correção de sua argumentação.
A essa respeito, inclusive, recente decisão deste Conselho segundo o qual:
DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
As diligências e perícias não se prestam a suprir deficiência probatória, seja em favor do
fisco ou da recorrente.
Acórdão 3302-007.811, de 16/12/2019
Assim, por estes motivos, por entender que o ônus da produção da prova
definitiva que poderia alterar o rumo deste julgamento cabe a quem lhe aproveitaria, a
recorrente, voto pelo não provimento do pedido de conversão do presente julgamento em
diligência.
Da compensação da reserva legal – ausência de provas
No que diz respeito ao cerne do presente feito, justamente a manutenção da glosa
da área de 1.687,3ha, vejo que o motivo alegado pelo Acórdão recorrido para sua manutenção
foi:
Verifica-se, então, que na tabela apresentada, As fls. 174, as matriculas dos imóveis
destinatários da compensação possuem apenas uma area de reserva legal existente no
total de 2.860,4 ha (2.691,6 ha da mat. 1010 + 92,0 ha da mat.261 + 13,2 ha da mat.761
+ 38,0 ha da mat. 195 + 25,6 ha da mat. 262). Verifica-se, também, na observação n" 3
da referida tabela, As fls. 174, que a contribuinte reconhece que existem outras
matriculas para esse NIRF e que não foram citadas, por não ter sido motivo de
compensação com a Fazenda Mota.
No caso, essas outras matriculas pertencentes ao N1RF no 2.095.651-7 deveriam ter
sido apresentadas para que se pudesse provar o alegado de que somente na DITR/2003
da Fazendo Mota foram declaradas as áreas de reserva legal para compensação em
outros imóveis, conforme, inclusive, solicitado a impugnante na intimação, As fls. 142,
conforme a seguir:
"b) ...além de demonstrar que as áreas de reserva legal eventualmente
declaradas para esses imóveis são distintas das referidas áreas em
condomínio:"
Para que essa demonstração ocorresse, caberia ter sido comprovado nos autos, que a
área de reserva legal declarada de 10.176,4 ha no NIRF n" 2.095.651-7, e que engloba
matriculas destinatárias de compensação e também outras matriculas, "silo distintas das
referidas áreas em condomínio".
Assim sendo, deveria a contribuinte ter juntado aos autos todas as cópias das matriculas
referentes ao NIRF no 2.095.651-7, para que restasse comprovado que área de reserva
declarada para esse N1RF de 10.176,4 ha são as Áreas de reserva legal existentes nesses
imóveis c não provenientes daquelas instituídas cm condomínio com o imóvel do
presente caso. A utilidade dessa providência, por óbvio, limita-se à instrução de
eventual recurso a ser interposto contra esta decisão, uma vez que, não tendo a
contribuinte obrado no sentido de conseguir, tempestivamente, comprovar suas
alegações, não poderá este Colegiado decidir com base em prova que não existe nos
autos. Dessa forma, entendo que a glosa parcial de 1.687,3 ha de Área de reserva legal
deve ser mantida por esta Delegacia. (sublinhei)
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

Trago de pronto essa motivação e destaquei a indicação feita pelo Acórdão
recorrido quanto à documentação que poderia ter sido trazida aos autos pela defesa pois, a meu
ver, a questão central da presente demanda restava muito simples de ser desvendada.
Da leitura do Acórdão recorrido se pode extrair com facilidade que a tese da
defesa de que a área de preservação permanente declarada foi acolhida, cabendo tão somente
instruir os autos com as provas requeridas na diligência e novamente indicadas no trecho
sublinhado acima.
Mas, como acima já indicado na análise dos tópicos iniciais deste voto, a defesa
optou por outra via.
Em lugar de simplesmente trazer aos autos as provas que comprovaria que a área
sobre a qual a glosa foi mantida (1.687,3ha) também deveria ser considerada como área de
preservação permanente, optou por desconstruir a decisão proferida.
E o que parece até incompreensível, descontruir uma decisão que lhe foi favorável
na tese defendida, bastando para sua muito provável confirmação pela instância superior,
comprovar que a glosa mantida também já deveria ter sido afastada à luz dos documentos que a
comprovam.
Mas, referidas provas não foram trazidas ao autos.
A propósito, transcrevo abaixo parte do voto do Acórdão no Acórdão 3302-
007.811, de 16/12/2019, cuja ementa transcrevi parcialmente acima, que trata muito bem da
questão:
E no que se refere as provas, faz-se necessário que as alegações da recorrente sejam
embasadas além da escrituração contábil-fiscal, documentação hábil e idônea que a
lastreie, como notas fiscais de aquisição e a pertinência do insumo no processo
produtivo. Aliás, a questão de quem pertence o ônus da prova é muito bem definida no
Código de Processo Civil, mais precisamente no art. 373 a seguir transcrito, o qual se
aplica supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo, por força do art. 15 do
mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito;
Na realidade, esse artigo nada mais representa do que a positivação do princípio geral
de direito, segundo o qual, o ônus da prova recai sobre aquele que alega.
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em
decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720102/2007-22

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital